Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53339072, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores processuais de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA (falecida) e, em consequência, o cancelamento de PCT n. 0710702-89.2023.8.07.0000, e a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos citados sucessores. No ID: 55314943, o DF não se opôs à habilitação dos sucessores processuais. Outrossim, discordou da expedição de RPV para cada um dos sucessores processuais, haja vista que os valores devidos ultrapassam o limite previsto em lei distrital para a expedição de requisição de pequeno valor e o art. 100, §8o, da Constituição Federal veda a repartição do valor com a finalidade de alterar o regime de pagamento. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA, bem como a condição de sucessores de DANIEL DA SILVA ISAAC e TIAGO DA SILVA ISAAC (ID: 53339073 - Pág. 1). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental, além de o Distrito Federal não ter apresentado oposição à referida habilitação (ID: 55314943). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Ante o exposto, defiro o pedido de ID: 53339072 e admito DANIEL DA SILVA ISAAC e TIAGO DA SILVA ISAAC à sucessão processual de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA. Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que no julgamento dos EE n. 0014255-50.2007.8.07.000, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Por outro lado, observa-se que o crédito de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA alcança R$ 53.290,70 (ID: 44953672 - Pág. 1), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época da homologação dos cálculos (ID: 43445630). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA de renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador